Tribunal: TJMT
Processo: 0000188-43.2016.8.11.0036
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
0000188-43.2016.8.11.0036
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: WASHINGTON CARLOS DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra a decisão monocrática prolatada pela magistrada convocada Glenda Moreira Borges, que não conheceu, por intempestividade, do recurso de apelação interposto por Washington Carlos dos Santos contra a sentença exarada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Guiratinga, que o condenou a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais no âmbito doméstico, capitulado no art. 129, § 9o, do Código Penal.
Sustenta, o agravante, nas razões encartadas no ID 71562980, que o apelo é tempestivo tendo em vista que Washington Carlos dos Santos, ao ser intimado da sentença condenatória, manifestou expressamente o seu desejo de recorrer, devendo, pois, tal manifestação de vontade ser considerada como interposição recursal.
É o breve relato.
Não obstante o entendimento da subscritora da decisão atacada, no sentido de que o apelo em alusão foi interposto sem atender ao interstício estabelecido no art. 593 do Código de Processo Penal, reanalisando os presentes autos e os esclarecimentos postos neste agravo regimental, tem-se que, de fato, a decisão agravada deve ser revista.
Isso porque, independentemente da data da apresentação da peça recursal pela defesa técnica do apelante, é imperioso reconhecer que, na hipótese, ocorreu a chamada interposição recursal por termos nos autos, devidamente prevista no art. 578 do Código de Processo Penal, segundo o qual: O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente.
Por conseguinte, a certidão da oficiala de justiça, encontradiça nos ID 59092493/ 59092495, dando conta de que Washington Carlos manifestou expressamente a sua intenção em recorrer do édito condenatório, deve ser acolhida como interposição recursal por termo nos autos; cumprindo destacar, ademais, que a apresentação tardia das razões recursais é mera irregularidade que não macula a interposição já realizada, sendo, inclusive, prescindível a apresentação da aludida peça recursal, tanto que o art. 601 do Código de Processo Penal determina de forma clara e insofismável que: Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas.
Aliás, acerca do tema, eis o posicionamento solidificado deste Tribunal de Justiça, extraído do teor do Enunciado n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida. Destacamos
Posto isso, exercendo o juízo de retratação de que trata o art. 134-A, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, reconsidero a decisão agravada encartada no ID 69033478 para reconhecer a tempestividade ao recurso aviado por termo nos autos por Washington Carlos dos Santos, determinando, por consequência, o prosseguimento do recurso de apelação interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga.
Por derradeiro, com a retratação levada a cabo nesta oportunidade, julgo prejudicada a apreciação do mérito deste agravo regimental, devendo, a secretaria, promover as baixas de estilo, com a posterior retificação da autuação destes autos.
Intimem-se. Após retornem-me conclusos para julgamento do apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator